Tribunal: STJ
Processo: 5209214-24.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101682 - GO(2025/0439206-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SALES DE TOLEDO - SP472373
MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
AGRAVADO
: SILVANA CANUTO MEDEIROS
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 119e73cf-3c86-41f0-a9a2-dc6089c9a462

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101682 - GO(2025/0439206-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADA
: MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
AGRAVADO
: SILVANA CANUTO MEDEIROS
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AIG SEGUROS BRASIL S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás.
A denegação se deu pela aplicação da
em relação à
Súmula no 284/STF
alegação de negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula no 7/STJ
quanto ao
do Código Civil, inclusive ao dissídio jurisprudencial.
art. 757
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante alega
1.436/1.450
que a violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil foi deduzida em caráter subsidiário, apenas para a hipótese de se
entender ausente o prequestionamento do
do Código Civil.
art. 757
Sustenta que a controvérsia dos autos é exclusivamente de direito, relativa
à correta interpretação do
do Código Civil e da cláusula contratual de
art. 757
exclusão de risco, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
Afirma que a pretensão é de revaloração jurídica das premissas fáticas já
fixadas pelo acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza da cláusula de
exclusão e à delimitação dos riscos cobertos.
Argumenta que o aresto proferido na origem ampliou indevidamente os
riscos cobertos, impondo obrigação securitária fora dos riscos predeterminados do
contrato.
Pondera que a Exclusão de Atos Lesivos é exclusão de risco (não de
conduta), incidindo desde a mera alegação de ilícitos previstos na Lei no 8.666/1993,
sem necessidade de decisão definitiva para afastar a cobertura.
Documento eletrônico VDA55330045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:24
Código de Controle do Documento: df36e445-99c8-464b-9a5a-9bce58da0ec9

Defende que foi demonstrada a similitude fática entre casos de seguros
D&O contratados por estatais e divergência quanto à necessidade de decisão definitiva
versus suficiência da mera alegação para aplicação da excludente de cobertura.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.455/1.463.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica do fundamento
da decisão agravada referente à incidência da Súmula n°
quanto à negativa
284/STF
de prestação jurisdicional em razão de alegações genéricas.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "(...) que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do Código de Processo Civil, que veda o
art. 1.042,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 746.775/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:24
Código de Controle do Documento: df36e445-99c8-464b-9a5a-9bce58da0ec9

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:24
Código de Controle do Documento: df36e445-99c8-464b-9a5a-9bce58da0ec9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.101.682 / GO
Número Registro: 2025/0439206-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520921424 52092142420248090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : MÁRCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
GUSTAVO SALES DE TOLEDO - SP472373
AGRAVADO
: SILVANA CANUTO MEDEIROS
ADVOGADOS : MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:17
Código de Controle do Documento: 07b4e349-02ac-4fa1-9f71-440aee558bce

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:17
Código de Controle do Documento: 07b4e349-02ac-4fa1-9f71-440aee558bce